Tribunal: TJDFT
Processo: 0702864-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. MAIORIDADE CIVIL. CARÁTER EMERGENCIAL DA VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVAS. RITO DA PRISÃO. CONVERSÃO PARA O RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que condenou o Executado, ora Agravante, ao pagamento da prestação alimentícia à filha maior de idade, no prazo de 03 dias, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil, por até 3 (três) meses, em regime fechado e de protesto do título executivo.
II. Questões em discussão.
2. Afastamento da ordem de constrição pessoal do alimentante, com a consequente conversão do cumprimento de sentença de alimentos do rito da prisão para o da constrição patrimonial.
III. Razões de decidir.
3.1. A execução de alimentos pelo rito da prisão é considerada medida excepcional, que visa garantir emergencialmente a sobrevivência da parte alimentada.
3.2. Ausência de comprovação da imprescindibilidade da execução dos alimentos pelo rito da prisão, para acudir necessidades urgentes da alimentada. Portanto, ausente a urgência da obrigação alimentícia justificadora da cobrança mais gravosa do Executado.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão agravada reformada.
Tese de julgamento: “A execução de alimentos pelo rito da prisão é considerada medida excepcional, a qual visa garantir emergencialmente a sobrevivência da parte alimentada. Não comprovada a urgência da prestação alimentar, o cumprimento de sentença de condenação de alimentos deve seguir o rito da constrição patrimonial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: AGI 0737494-46, Rel. Desembargador Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024.